Tribunal: STF
Processo: RE 1588298
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso extraordinário. Saúde. Tratamento de Oxigenoterapia hiperbárica. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Alto custo do tratamento/medicamento. Questão não discutida no acórdão recorrido. Incidência do enunciado nº 284 da Súmula/STF. Recurso ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual mantida a condenação do ente público ao fornecimento de tratamento de oxigenoterapia hiperbárica e medicamentos.
2. O recorrente alegou violação a diversos artigos constitucionais, argumentando que o tratamento é oneroso, não disponível na rede pública, e que sua imposição pelo Judiciário viola a independência dos Poderes e os princípios da isonomia e do mínimo existencial.
3.  A decisão de primeira instância, confirmada pela Turma Recursal, havia determinado o fornecimento do tratamento e dos medicamentos, com base no direito constitucional à saúde e na responsabilidade solidária dos entes federativos.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em saber se a revisão da decisão que determinou o fornecimento de tratamento de oxigenoterapia hiperbárica e medicamentos demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5.  A Turma Recursal de origem confirmou a sentença pela qual se determinou o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica e o fornecimento de medicamentos.
6. Para divergir do entendimento da instância de origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7.  Precedentes do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes, envolvendo o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, corroboram a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula/STF.
8. A questão relacionada ao alto custo do tratamento/medicamentos para o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica não foi discutida no acórdão recorrido, o que enseja a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.
9. Em casos de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal pode aplicar multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10.  Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a sentença de 1º Grau, que se segue: 
“A doença alegada e a necessidade do tratamento postulado vêm comprovada por documentos hábeis que instruem os autos.
Pois bem, o direito à saúde é previsto constitucionalmente, estabelecendo a Carta Maior o direito ao atendimento integral (arts. 196 e 198, II, da CF). De outro lado, reza a Lei nº 8.080/90:
(...)
Em vista disto, a jurisprudência pacificou ser o Estado solidariamente responsável, junto com a União e o Município de residência do doente, pelo fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento das enfermidades em suas diferentes formas. A propósito, leia-se os seguintes julgados:
(...)
A questão da responsabilidade solidária entre os entes públicos restou pacificada no I Encontro de Juízes de Varas de Fazenda Pública, conforme enunciado nº 07:
(...)
Não se sustentam, portanto, as alegações de defesa, cabendo ser acolhido o pedido consoante deduzido, inclusive quanto ao fornecimento de outros medicamentos que, dentro de um juízo de proporcionalidade, venham a se mostrar necessários no curso do tratamento (STJ - RREEsp nº 807.863/RJ e 714.165/RJ). Cabe apenas ressaltar que sua imprescindibilidade deverá vir comprovada por meio de receituário de unidade da rede SUS (Sistema Único de Saúde) e ter pertinência com a doença elencada na petição inicial.
Neste sentido decisão da oitava câmara cível em voto de lavra do MM. Relator Desembargador MAURICIO CALDAS LOPES, que adotamos na integra como razões de decidir: 
‘Fornecimento gratuito de medicamentos. Ação de Obrigação de Fazer. Paciente portadora de insuficiência cardíaca. Sentença de procedência, confirmada a antecipação de tutela antes deferida .Apelações. "Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº. 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela." (Súmula 65, TJRJ) A solidariedade resultante do próprio texto constitucional não pode se ver alterada por regra normativa de segunda classe. Hipossuficiência. O art. 43, da Lei 8.080/90 assegura a todos, hipossuficientes ou não, o acesso a cuidados médicos, hospitalares e farmacêuticos gratuitos. Reserva do possível, simples medida de extensão, intensidade ou quantidade do provimento judicial, que se insinua mais virtual do que material, considerada a realidade dos investimentos públicos em áreas que não desfrutam de prioridade constitucional. "A obrigação dos entes públicos de fornecer medicamentos não padronizados, desde que reconhecidos pela ANVISA e por recomendação médica, compreende-se no dever de prestação unificada de saúde e não afronta o princípio da reserva do possível" (Súmula 180, TJ/RJ) Medicamento concedido que se limita ao prescrito por médico do próprio serviço público municipal - Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti, Centro de saúde Anibal Viriato de Azevedo -- jamais demonstrado desnecessário ou excessivo. Princípio da Correlação. "Na condenação de ente público à entrega de medicamento necessário ao tratamento da doença, a sua substituição não infringe o princípio da correlação, desde que relativa à mesma moléstia." Astreinte. Valor razoável e proporcional. Ônus Sucumbenciais Confusão somente configurada quando patrocínio da Defensoria Pública. Recursos a que se nega seguimento. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022978-52.2010.8.19.0054 APTES. ESTADO DO RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI APDA. JOAQUINA DA LUZ LEITE RELATOR: 
No que tange aos insumos e materiais necessários ao tratamento, aplicável o verbete 179 das súmula TJRJ , verbis: 
‘Compreende-se na prestação unificada de saúde a obrigação de ente público de fornecer produtos complementares ou acessórios aos medicamentos, como os alimentícios e higiênicos, desde que diretamente relacionados ao tratamento da moléstia, assim declarado por médico que assista o paciente.’ 
Ante o exposto, na forma da fundamentação, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os Réus na obrigação de fazer consistente na realização do tratamento de Oxigenoterapia Hiperbárica, em hospital público, a realizar o tratamento integral, e o fornecimento dos medicamentos necessários até seu completo restabelecimento, confirmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela de mérito. 
Sem custas e honorários, conforme disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Após o transito dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (e-doc. 5, p. 1-3).
 
2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 11 e 14).
 
3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma “contrariados os artigos 2º, 5, caput, 37, caput, 186 e 197 da CRFB” (e-doc. 15, p. 2).
 
3.1. Narra que “o Estado do Rio de Janeiro não possui em sua rede de hospitais públicos qualquer unidade que disponha de câmara hiperbárica, equipamento necessário para o tratamento em questão. Logo, a disponibilização do tratamento em câmara hiperbárica implica o seu custeio pelos cofres do Estado na rede particular configurando grave lesão à isonomia, bem como atenta contra o princípio do mínimo existencial. A presente ação merece cautela, posto que não veicula o simples fornecimento gratuito de medicação pelo Estado, e sim o custeio de tratamento caro, não disponibilizado pelo SUS” (e-doc. 15, p. 9-10).
 
3.2. Afirma que “não se pode exigir dos entes públicos que suportem os custos do tratamento em questão, pois, justamente devido à sua maior onerosidade, se tal medida fosse exigível, enquanto um único paciente gozasse de atendimento médico à sua escolha, fatalmente outros enfermos deixariam de usufruir a prestação de serviços de saúde” (e-doc. 15, p. 11).

3.3. Salienta que, “cabendo à Administração Pública gerir seus recursos, estabelecendo metas e prioridades, não se pode admitir que o Poder Judiciário estabeleça políticas diversas de atendimento à saúde, se já existir política de atendimento, consoante se demonstrou, por evidente afronta ao princípio da independência dos Poderes” (e-doc. 15, p. 15).
 
3.4. Pede “o provimento do seu Recurso Extraordinário para reformar a decisão que concedeu a tutela antecipada, condenando o Estado ao fornecimento de tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, em razão da afronta aos dispositivos constitucionais acima citados no v. acórdão recorrido” (e-doc. 15, p. 16).
 
4. Em contrarrazões, a parte recorrida “requer e espera que não seja conhecido o presente Recurso, tendo em vista os argumentos postos em preliminar. Na eventualidade de entendimento diverso, requer seja o mesmo improvido, mantendo-se a Súmula proferida pela Primeira Turma Recursal Fazendária do TERJ“ (e-doc. 17, p. 11-12).
 
5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 21).
 
É o relatório.
 
Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. A Turma Recursal de origem confirmou a sentença que determinou que o recorrente submeta a parte recorrida ao tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, “em hospital público, a realizar o tratamento integral, e o fornecimento dos medicamentos necessários até seu completo restabelecimento” (e-doc. 5, p. 3). 

8. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
 
8.1. Nesse sentido, em casos em que também se discutiu o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, são os seguintes precedentes deste STF:

“Direito da saúde. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Obrigação de fazer. Tratamento médico-hospitalar. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.497.922-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ÚLCERA DE PERNA. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO. ANÁLISE DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.3.2010. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da procedência do pedido para que o Instituto de Previdência do Estado custeie as sessões de oxigenoterapia hiperbárica de que necessita o ora agravado - ante a necessidade do tratamento médico para úlcera de perna, porquanto indispensáveis à sua vida e saúde -, demandaria a análise da moldura fática delineada nos autos. A ofensa acaso existente, seria meramente reflexa ou indireta, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a saúde é direito de todos. É dever do Estado prestar assistência à saúde, conforme art. 196 da Constituição Federal, podendo o requerente pleitear de qualquer um dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(AI nº 842.740-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/04/2014, p. 02/05/2014).

8.2. No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.582.888/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/01/2026, p. 03/02/2026; ARE nº 1.579.468/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/11/2025, p. 19/11/2025; ARE nº 1.153.481/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/08/2018, p. 31/08/2018; ARE nº 1.130.015/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2018, p. 1º/08/2018; ARE nº 1.067.141/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/08/2017, p. 22/08/2017; e ARE nº 875.632/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31/03/2015, p. 08/04/2015.

9. Ademais, a questão relacionada ao alto custo do  tratamento/medicamentos para o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica não foi discutida no acórdão recorrido e, desse modo, no ponto, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência do enunciado nº 284 da Súmula/STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PERCEPÇÃO DO ABONO FAMILIAR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”
(RE nº 1.156.982-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 29/11/2018).

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração das razões já apresentadas. Caráter protelatório. 4. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de honorários.”
(ARE nº 1.164.498-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator